Tribunal: STF
Processo: RHC 64040
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-23
Data de publicação: 1986-05-23

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. TEMPESTIVIDADE DE RECURSO. NÃO É O REMÉDIO HEROICO VIA ADEQUADA PARA RECORRER DO DESPACHO QUE NÃO RECEBE A APELAÇÃO POR INTEMPESTIVA. HÁ RECURSO PRÓPRIO, PREVISTO NO ARTIGO 581, XV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DE QUE O 'HABEAS CORPUS' NÃO E SUCEDANÊO. RECURSO IMPROVIDO.